Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-79.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011141-79.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAVALLARI DOS SANTOS - CPF: 945.287.481-34 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NETFLIX. RECEBIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da parte Autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011141-79.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Netflix Entreterimento Brasil Ltda.

Recorrida(s):

Maria Tereza Cavallari Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

A. DECLARAR a inexistência dos débitos, objeto dos autos e, por via de consequência,
DECLARO inexistente a contratação/assinatura, objeto dos autos
;

B.
CONDENAR a reclamada na devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da requerente,
em dobro
, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a devendo ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do efetivo desembolso.

C.
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

D. CONFIRMO a liminar deferida nos autos.

No presente caso a parte Autora conta que é pensionista, recebendo provento no valor mensal de R$ 1.212,00. Afirma que notou em janeiro/2022 descontos nos valores de R$ 55,90, descritos de “COMPRA ELO DEBITO VISTA NETFLIX.COM”, conforme extrato da conta corrente anexado a exordial.

Aduz que não contratou os serviços e que entrou em contato com a empresa Reclamada, solicitando o cancelamento e o estorno das quantias descontadas, sendo informada que os valores debitados seriam integralmente devolvidos, no prazo de 15 (quinze) dias, no entanto, afirma que não houve suspensão das cobranças e nem restituição de valores.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que, após a solicitação realizada pela parte Autora, a conta foi cancelada e não houveram novos descontos desde 05/07/2022, data em que a Autora entrou em contato com a empresa.

Alega que a conta foi devidamente contratada, sendo cadastro no método de pagamento cartão de débito, com final 7101, possuindo 05 perfis cadastro ao acesso da Autora e que houveram mais de 900 acessos a referida conta, por meio do dispositivo “SONY PS3”.

Assevera que os dados sigilosos, como o cartão de débito cadastrado, devem ser protegidos por seu titular, o que, aparentemente, não foi realizado pela Autora. Afirma, ainda, que realizou o reembolso da quantia de R$ 539,00, referente a 10 descontos, sendo 8 reembolsos no valor de R$ 55,90 e 2 reembolsos no valor de R$ 45,90 e em sede recursal pugna pela reformada a sentença para afastar a condenação a título material e moral.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a empresa Reclamada, ora recorrente, agiu imediatamente na suspensão das cobranças, a partir da data da reclamação administrativamente formulada pela Autora, bem como procedeu com o estorno da quantia de R$ 539,00, o qual foi confirmado pela parte Autora, na impugnação a contestação no id. 158943796.

Em que pese não tenha restando comprovado a contratação dos serviços pela parte Autora, averiguo que o cartão cadastrado junto a Ré é o mesmo que o informado pela Autora no id. 158943788, assim, para a realização de compra virtual com o cartão é necessário ter acesso a informações sigilosas, como: código de segurança, número do cartão, data de emissão.

Em meu entender, é dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham, no presente caso, restou demonstrado que os fatos narrados ocorreram também por culpa da consumidora, que não procedeu com o zelo do seu cartão.

Diante disto, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade à Autora.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Todavia, no tocante a restituição da quantia paga indevidamente, verifico que houve o estorno de R$ 539,00, referente a 10 descontos, sendo 8 reembolsos no valor de R$ 55,90 e 2 reembolsos no valor de R$ 45,90, o qual foi confirmado pela própria Autora na impugnação a contestação, id. 158943796, tendo a Reclamante requerido o prosseguimento do feito, em relação a devolução, para que esta ocorresse de forma dobrada.

Contudo, com relação a restituição, entendo que a obrigação se encontra satisfeita, pois para a ocorrência da pleiteada restituição em dobro deve ser caracterizada a má-fé por parte da Reclamada, todavia, conforme supramencionado, os serviços foram contratados por meio do cartão de débito da parte Autora, sendo informado todos os dados sigilosos necessários para a transação.

Deste modo, a meu ver, a empresa Reclamada não agiu com má-fé ao realizar o desconto do serviço devidamente contratado, aliado ao fato de que, após reclamação administrativa, houve a restituição simples dos valores, de forma voluntária e imediata, bem como na exordial a Autora informa descontos a partir de janeiro/2022 até 07/2022, quando houve o cancelamento, portanto, o estorno de R$ 539,00, satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023